Tribunal: TJES
Processo: 5021656-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021656-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELI ALVES DE SENA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021656-76.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: ELI ALVES DE SENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE BANC
Á
RIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IRREGULARIDADE. VALOR NÃO DEPOSITADO.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO
.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
ASTREINTES. COMPENSAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7829224. Contrarrazões Id. 7829228, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço
parcialmente
do Recurso Inominado interposto (Id.
7829224
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Não conheço do pedido subsidiário presente no tópico IV – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA R. SENTENÇA (Id. 7829224 - Pág. 10), eis que não houve condenação em dobro. Veja-se trecho da sentença: “
Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
”

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7829219
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Declarar nulidade do contrato nº 0123421578121; Condenar a ré a restituir a parte autora os valores já descontados, título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; Condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto.
”

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores e dano moral com liminar de urgência
sob argumento que induzido a erro, o autor celebrou com o banco réu o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 14.557,08 a serem pagos em 67 parcelas de R$ 384,26. Ocorre que nunca recebeu o valor do empréstimo. Além disso, a ré ainda realizou financiamento sem autorização do requerente, transformando o débito no montante de R$ 24.567,46. Requereu em sede de liminar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos e de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Ao final, requereu a declaração de nulidade integral do empréstimo, confirmação da liminar e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando que a sentença deverá ser anulada, alegando que
a sentença é ilíquida,
o que é
incompatível com o rito dos juizados,

pois não determinou o valor exato dos valores que deverão ser restituídos. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que p
ugna pelo afastamento das condenações.
Além disso,
requer compensação dos valores
e impugna a multa.

NULIDADE DA SENTENÇA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PEDIDO ILÍQUIDO

Rejeito a preliminar suscitada pela Requerida, sob argumento de inexistência de liquidez no pedido de indenização por dano material. Da narrativa inicial o pedido encontra-se delimitado em que a parte
a
utora requer a título de dano material a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Ademais, observe-se, aqui, que se tem admitido, mesmo nos Juizados Especiais Cíveis, a condenação que, embora ilíquida, demande simples cálculo aritmético para fixação do valor devido. Sendo assim,
afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que
não se desincumbiu a recorrente/
ré
do ônus que lhe cabia de atestar a
regularidade da
contratação e as cobranças derivadas,
eis que o cerne da questão é que a parte autora até reconhece
u
a contratação, mas afirmou que não recebeu o valor referente ao empréstimo bem como ainda sofreu com uma renegociação que aumentou a dívida. Nesse sentido
,
para comprovar
a regularidade da contratação de
seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o
comprovante de transferência do valor
de
R$ 14.557,08
(TED ou DOC)
,
o que não o fez,
dessa forma, não há como
manter a
relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova
o envio do valor do empréstimo ao autor.
Ressalto ainda que o contrato foi entabulado em 09/06/2020 (Id. 7829211) e dos extratos bancários juntados também não é possível localizar o valor de R$ 14.557,08 referente ao empréstimo (Id. 7829212 - Págs. 67/68)
,
motivo
s
pelo
s
qua
is
se vota
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como
pela declaração de nulidade
integral
do contrato de empréstimo objeto dos autos
e ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos
.

Colaciono julgado com caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. VALOR NÃO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE. COBRANÇA NA FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU.
Autora afirma que é titular de cartão de crédito e que contratou saque/empréstimo no valor de R$1.145,00. Aduz que o montante não foi depositado em sua conta corrente, mas que o valor foi cobrado na fatura do seu cartão. Parte autora comprovou os fatos mínimos constitutivos do seu direito, já que forneceu o extrato de sua conta corrente no qual não se verifica o depósito da quantia contratada. Caberia ao réu comprovar que o valor foi regularmente depositado, ônus do qual não se desincumbiu. Correta a sentença ao determinar o cancelamento do contrato e a exclusão da cobrança.
As astreintes possuem caráter coercitivo-punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial. Sua fixação não objetiva punir o Réu, mas evitar danos que possam advir de comportamento de recalcitrância em se cumprir a determinação judicial. Dano moral configurado. Valor arbitrado de R$8.000,00 que se mostra adequado a indenizar os danos causados. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00521886620178190002, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-13)
(grifo nosso)

De outro enfoque,
descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato
irregular
, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

R
elativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Em relação ao pedido de compensação
, entendo que deve ser indeferido, eis que
não há provas de que o recorrido tenha recebido qualquer valor bem como
o banco
réu
não comprovou o envio ao consumidor, fundamento principal d
a presente ação
e razão pela qual o
s
pedido
s

autorais
fo
ram
julgado
s
parcialmente procedentes.

Quanto
às astreintes
fixadas em liminar ratificada pela sentença
,
entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
, de R$
3
00,00 (
trezentos
reais) por
cobrança ou diária
, atende aos requisitos mencionados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)